Tribunal: TJSP
Processo: 2021633-72.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Descabimento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Depósito realizado pelo embargado nos autos principais, ainda que tenha sido para garantia do juízo, que não lhe retira a característica de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Descabimento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Depósito realizado pelo embargado nos autos principais, ainda que tenha sido para garantia do juízo, que não lhe retira a característica de pagamento – Depósito tempestivo – Não incidência de multa e verba honorária– Inteligência jurisprudencial do STJ.

Embargos rejeitados.